Tribunal: TJDFT
Processo: 0717205-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717205-89.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO RECORRIDO: SBS IMÓVEIS GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, por força de instrumento particular de confissão de dívida decorrente do instrumento de promessa de compra e venda, caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedora, segundo os arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora auxilia na comercialização de bens imóveis no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Não estando comprovados os requisitos para incidência da sanção legal de repetição de indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. O reconhecimento do dever de indenizar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade, o que não restou comprovado nos autos. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, 86 e 90, § 4o, todos do CPC, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus da sucumbência, ao argumento de que, em observância ao princípio da causalidade, deve ser reconhecida a sucumbência integral da parte recorrida. Assevera que, proferida a sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas processuais e os honorários advocatícios serão pagos por quem o reconheceu. Ressalta ter havido sucumbência mínima, na medida em que a parte recorrida perdeu integralmente a ação principal; b) artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, alegando que quando ambas as partes sucumbem na instância recursal não há majoração dos honorários advocatícios; c) artigo 42, caput e parágrafo único, do CDC, aduzindo que para a repetição em dobro, deve haver a cobrança indevida, o pagamento e ausência de engano justificável. Acrescenta que mesmo quando inviabilizado o pagamento em dobro devem ser ressarcidas as despesas diretamente imputáveis ao ato de cobrança para se evitar o enriquecimento sem causa; d) artigos 113, 422, 186, 187, 927 e 884, todos do Código Civil, asseverando que a cobrança judicial indevida atrai efeitos processuais (sucumbência pela causalidade) e materiais mínimos (ressarcimento de despesas) independentemente de se caracterizar abuso qualificado. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF, quanto aos itens “a”, “c” e “d”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à suposta violação ao artigo 85, § 11, do CPC, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1865553/PR, tema 1059, concluiu que “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, já que a apelação do ora recorrente foi integralmente desprovida, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 42, caput e parágrafo único, do CDC, 113, 422, 186, 187, 927 e 884, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo relacionado. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, afastou a ocorrência dos alegados danos morais e assentou que: Ao analisar os autos, verifica-se que, por força da avença celebrada entre as partes (ID 73050326), os valores exigidos em juízo eram devidos. Dessa forma, não se mostra presente o primeiro requisito exigido pela lei consumerista. Ademais, não houve demonstração de má-fé, caracterizada pelo ardil, artimanha ou na tentativa de ludibriar o réu, tanto assim que, apresentado em juízo o comprovante de pagamento, a autora reconheceu, em réplica, o pagamento. Diante disso, ante a ausência da comprovação de requisitos para incidência da sanção legal, a improcedência do pedido é medida que se impõe. (ID 75698596). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 85, 86 e 90, § 4o, todos do CPC, e quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ressalte-se que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017